Tribunal: STJ
Processo: 2327633-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088667 - SP (2025/0421080-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
:
MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
AGRAVADO
:
LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS
:
JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: df847aab-b960-4893-8190-929e4234852c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088667 - SP(2025/0421080-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
AGRAVADO
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS
: JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 211-220) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 206-207).
Em suas razões, a parte:
(i) argumenta a inaplicabilidade da
, uma vez que "
Súmula n. 283/STF
todos
os fundamentos utilizados pelo e. TJSP para negar provimento ao agravo de
instrumento de origem foram expressamente enfrentados nas razões do recurso
" (fl. 215) e que "
especial, inexistindo, portanto, fundamento autônomo não impugnado
mesmo após o trânsito em julgado da decisão, os consectários legais da condenação
— como a correção monetária e demais encargos acessórios da obrigação principal —
Documento eletrônico VDA56485320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 2acb5825-0676-4f13-a986-46c692e8d995

constituem matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão nem configurando
" (idem).
violação à coisa julgada
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 225-228).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 206-207):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e da falta de demonstração da divergência
jurisprudencial (fls. 131-133).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 50):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão
que julgou improcedente a impugnação - Falta de fundamentação da
decisão - Não ocorrência ante a sua completude e adequação -
Conversão de moeda estrangeira em moeda nacional que deve
ocorrer na data do efetivo pagamento, como constou da r. sentença
exequenda - Precedentes do STF e desta Corte - Cumprimento de
sentença nos estritos limites da coisa julgada - Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 60-62).
Nas razões do recurso especial (fls. 65-101), interposto com fundamento no
III, "c", da CF, parte recorrente alegou divergência jurisprudencial
art. 105,
entre o acórdão recorrido e acórdãos do TJCE, TJSP e do STJ, sob o
fundamento de que “[...] enquanto os vv. acórdãos recorridos entendem que
a dívida em moeda estrangeira, no caso de dívida relativa à cobrança de
demurrage, deve ser convertida em moeda nacional na data do efetivo
pagamento e com base na cotação do dólar na data do efetivo pagamento, a
jurisprudência pacificada [...] estabelece que, para esses casos, cabível a
conversão da dívida em moeda nacional na data do efetivo pagamento, mas
com base na cotação prevista na data da contratação do negócio jurídico, e,
após, corrigido monetariamente segundo os critérios legais vigentes.” (fls. 77-
78).
No agravo (fls. 136-152), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 156-161).
É o relatório.
Decido.
A controvérsia diz respeito à data de conversão em moeda nacional de uma
dívida de demurrage contraída em moeda estrangeira.
Documento eletrônico VDA56485320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 2acb5825-0676-4f13-a986-46c692e8d995

A parte recorrente não rebateu, de modo específico, o fundamento de que o
critério de conversão "constou do dispositivo da r. sentença exequenda" (fl.
51) e o de que o cumprimento de sentença deve observar os "estritos limites
da coisa julgada" (fl. 50).
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar honorários, pois não foram arbitrados na origem.
Publique-se e intimem-se.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento sob o
fundamento de que o critério de conversão constou expressamente do título executivo
e que o cumprimento de sentença deve observar os "estritos limites da coisa julgada"
(fl. 50).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente limitou-se a sustentar a
existência de dissídio jurisprudencial quanto ao momento adequado da conversão
cambial, sem impugnar de forma específica o fundamento de que a matéria estaria
preclusa em razão da imutabilidade da coisa julgada. Desse modo, mantém-se a
aplicação da
.
Súmula n. 283/STF
Ademais, as razões do agravo interno não suprem a incompletude da
impugnação, pois "Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso especial,
em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação" (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.364.714/PR
em
DJe de
.
21/5/2019,
28/5/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
Diante
.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:28
Código de Controle do Documento: 2acb5825-0676-4f13-a986-46c692e8d995

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.667 / SP
Número Registro: 2025/0421080-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011394720238260562
10124436520198260562
11394720238260562
1139472023826056210124436520198260562 23276337320238260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
AGRAVADO
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS : JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - SP334401
JADI CRISTINA BERTI - SP481552
Documento eletrônico VDA57080594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:25
Código de Controle do Documento: 0d32a6bf-21a4-4d3f-9350-afe0e55e6724

AGRAVADO
: LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
ADVOGADOS : JORGE CARDOSO CARUNCHO - SP087946
RIVALDO SIMÕES PIMENTA - SP209676
ALEXANDER CHOI CARUNCHO - SP320977
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:25
Código de Controle do Documento: 0d32a6bf-21a4-4d3f-9350-afe0e55e6724